Tribunal: TJES
Processo: 5002668-88.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002668-88.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVAN VIQUE INTRIN
RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5002668-88.2023.8.08.0021

Recorrente: EDIVAN VIQUE INTRIN

Recorrido: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor se formou no curso de Engenharia Civil junto ao recorrido, todavia ainda não recebeu o respectivo diploma, vendo-se impossibilitado de exercer suas atividades na forma devida. Assim, pretende seja a requerida condenada na obrigação de expedir e entregar o diploma ao requerente, tal como dano moral.

A r. sentença “a quo” extinguiu o feito em razão da incompetência da justiça comum em julgar o feito.

Inconformado, EDIVAN VIQUE INTRIN apresenta RECURSO INOMINADO, insistindo na procedência dos pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, decidiu, no exame do RE n.º 1304964, representativo da controvérsia do Tema n.º 1154, em sede de repercussão geral, com publicação em 20/08/2021, que compete a Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa a expedição de diploma de conclusão de curso superior. Segue ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.

Diante de tal contexto, a competência para o julgamento das ações em que versem sobre expedição de diploma de conclusão de curso Superior passa a ser da Justiça Federal, consoante disposição do art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Assim restou redigido o enunciado do Tema 1154 do STF:
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

A despeito de a tese recursal se limitar na pretensão de reparação pelo dano moral sofrido – haja vista a perda superveniente do interesse de agir em relação a obrigação de fazer – ainda assim compete à justiça federal o julgamento do feito, conforme tese consignada pelo col. Supremo Tribunal Federal.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a incompetência da Justiça Comum para julgar o feito. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 10% sobre valor da causa, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a assistência judiciária gratuita.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)